Tribunal: TJSP
Processo: 1000489-34.2025.8.26.0102
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos de Lima Porta
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. Sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o feito, sem resolução do mérito, por falta de interesse processual. Irresignação da parte requerente. Apelante não atendeu todas as exigências previstas no Tema no 648 do C. STJ. Não comprovada a frustração da requisição administrativa. Ausência de interesse processual caracterizada. Sentença

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. Sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o feito, sem resolução do mérito, por falta de interesse processual. Irresignação da parte requerente. Apelante não atendeu todas as exigências previstas no Tema no 648 do C. STJ. Não comprovada a frustração da requisição administrativa. Ausência de interesse processual caracterizada. Sentença mantida. Recurso improvido.